Tribunal: TRF3
Processo: 5003735-04.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
648/689)

5003735-04.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003735-04.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OLGA LEAL NOGUEIRA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

APELADO: OLGA LEAL NOGUEIRA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela autora e pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, fixando o termo inicial na data da citação e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A autora requer a averbação do labor rural e a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. O INSS suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica e, no mérito, alega ausência de início de prova material, não comprovação da carência e não preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) saber se a autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período correspondente à carência legal; e (iii) saber qual o termo inicial do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente, com indicação dos elementos de fato e de direito que embasaram o convencimento do juízo, nos termos dos arts. 371 e 489, § 1o, do CPC.

5. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo.

6. A autora completou o requisito etário em 30/01/2020 e formulou requerimento administrativo em 25/11/2020, devendo comprovar o exercício de atividade rural pelo período de 180 meses anteriores a tais marcos.

7. O conjunto probatório apresenta início de prova material consistente, formado por documentos que qualificam o genitor como lavrador, registros de atividade rural, documentos de propriedade rural e cadastros fiscais vinculados ao núcleo familiar e à própria autora.

8. A prova testemunhal é idônea e coerente, confirmando o exercício de atividade rural desde a juventude, em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

9. A jurisprudência admite a mitigação da exigência de prova material integral, permitindo que documentos referentes a parte do período sejam ampliados por prova testemunhal robusta, bem como a extensão de documentos em nome de integrantes do núcleo familiar.

10. Não há violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, pois a comprovação do labor rural não se baseou exclusivamente em prova oral, mas em conjunto harmônico de provas.

11. Está comprovado o labor rural por período suficiente ao cumprimento da carência legal, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Mantém-se a concessão do benefício.

12. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (25/11/2020), ocasião em que já implementados os requisitos legais.

13. As parcelas vencidas devem ser pagas em parcela única, com correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STF no Tema 810, até a EC no 113/2021, a partir da qual incide a taxa Selic.

14. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O INSS é isento de custas, mas responde pelas despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso do INSS desprovido. Recurso da autora provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (25/11/2020) e determinar o pagamento das parcelas vencidas em parcela única. Honorários advocatícios majorados em 1%.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por idade rural exige início de prova material, ainda que parcial, corroborado por prova testemunhal idônea; 2. Admite-se a extensão de documentos em nome de membros do núcleo familiar para comprovação do labor rural em regime de economia familiar; 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando já preenchidos os requisitos legais.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII; 48, §§ 1o e 2o; 55, §§ 2o e 3o; 106; CPC, arts. 371; 489, § 1o; 85, § 11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5000887-02.2022.4.03.6112.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003735-04.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OLGA LEAL NOGUEIRA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - MS13843-A

APELADO: OLGA LEAL NOGUEIRA BARBOSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 277830229, f. 79-86) julgou procedente o pedido para: (i) conceder a aposentadoria rural por idade, a partir da citação; e (ii) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas.

A autora apelou (ID 277830230, f. 16-25), requerendo: (i) a averbação dos períodos de atividade rural para fins de aposentadoria; e (ii) a alteração do termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo.

O INSS interpôs apelação (ID 277830230, f. 26-42), alegando nulidade da sentença por fundamentação genérica e, subsidiariamente, sua reforma em razão de: (i) ausência de prova material contemporânea; (ii) não comprovação da carência; e (iii) não preenchimento dos requisitos na data do requerimento administrativo.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame presente caso.

Embora o INSS tenha alegado nulidade da sentença por fundamentação genérica, verifica-se que tal vício não ocorreu. Se o magistrado expõe os motivos de fato e de direito que embasaram seu convencimento, em conformidade com artigos 371 e 489, § 1o, CPC, a sentença é válida, por estar lastreada em elementos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, considerando o teor da sentença e as razões recursais, deixa-se de analisar pedido, sendo certo que a insurgência se confunde com o mérito, a ser analisado a seguir.

No mérito, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais pela autora, notadamente a ausência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, a insuficiência de início de prova material e a impossibilidade de fundamentação da decisão exclusivamente em prova testemunhal.

No caso concreto, a autora completou a idade mínima de 55 anos em 30/01/2020 (ID 277830226, f. 17) e protocolou o requerimento administrativo em 25/11/2020 (ID 277830227, f. 21). Assim, o período imediatamente anterior a que se refere a legislação corresponde ao lapso equivalente à carência exigida (180 meses), que antecede tais marcos.

A autora alegou que iniciou a lida rural desde tenra idade, juntamente com seus irmãos e pais, na condição de arrendatários, realizando serviços gerais na plantação de diversas culturas, na propriedade rural denominada “Fazenda Barra”. Aduziu que, na década de 1990, seu pai adquiriu um imóvel rural denominado “Sítio Boa Vista”, onde continuaram a trabalhar em regime de economia familiar.

A prova documental corrobora a contemporaneidade do labor rural. Foram apresentados os seguintes documentos:

Certidão de casamento dos genitores (11/07/1961), na qual consta a profissão do genitor como “lavrador” (ID 277830226, f. 20);

Certidão de óbito do genitor (20/08/2020), na qual consta que era aposentado rural (ID 277830226, f. 22);

CTPS do genitor com registros de trabalho rural nos períodos de 01/06/1981 a 12/10/1989, na Fazenda Barra, localizada no município vizinho de Brasilândia/MS (ID 277830226, f. 23-31 e ID 277830227, f. 1-4);

Escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo genitor da autora, na qual consta sua qualificação como “lavrador” e a partilha de imóvel rural com área de 24,20 hectares (“Sítio Boa Vista”) (ID 277830227, f. 5-10);

DARF e declaração de ITR do “Sítio Boa Vista”, em nome do genitor, referentes aos exercícios de 2015 e 2020 (ID 277830227, f. 11-13);

GRU e certificado de cadastro de imóvel rural do “Sítio Boa Vista”, em nome do genitor, referentes aos exercícios de 2003 a 2005 e 2020 (ID 277830227, f. 14-16);

GRU e certificado de cadastro de imóvel rural do “Sítio Boa Vista III”, em nome da autora, referentes aos exercícios de 2003 a 2005 e 2020 (ID 277830227, f. 17-20).

Os documentos constituem início de prova material, a ser corroborado por prova testemunhal idônea e robusta, conforme entendimento do STJ:

AgInt no AREsp 1.939.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022: A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

Esse conjunto probatório foi devidamente corroborado pela prova oral produzida em audiência. As testemunhas foram firmes e coerentes ao afirmar que a autora exerceu atividade rural desde os doze anos de idade, auxiliando o genitor nas lides campesinas, dedicando-se à criação de animais e à lavoura, sem utilização de empregados permanentes, o que caracteriza o regime de economia familiar. Relataram, ainda, que a autora permaneceu no sítio da família até o casamento e, posteriormente, retornou à atividade rural para auxiliar nos trabalhos e cuidar do pai enfermo, mantendo-se no mesmo regime.

Nesse contexto, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Egrégia Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro — familiar próximo — quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, DJe 01/07/2020, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia).

Diante desse conjunto probatório, não procede a alegação do INSS de ausência de comprovação do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma consistente, que a autora mantinha a condição de trabalhadora rural à época do pedido.

A autarquia sustenta, ainda, a inexistência de início de prova material contemporâneo suficiente e a vedação de fundamentação da decisão exclusivamente em prova oral.

Com efeito, o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 veda a comprovação do tempo de serviço exclusivamente por prova testemunhal, exigindo início de prova material, entendimento consolidado na Súmula 149 do STJ. Contudo, a jurisprudência reconhece que não se exige documentação para cada ano do período de carência, admitindo-se que a prova testemunhal amplie a eficácia da prova documental. Nestes termos:

ApCiv: 50008870220224036112, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 05/02/2024: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL . INÍCIO DE PROVA MATERIAL SATISFATÓRIA. FAZ JUZ AO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA . RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS - O § 1o, do art. 11, da Lei 8213/91, define que o regime de economia familiar é o trabalho indispensável dos membros familiares à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem auxílio de empregados permanentes. - E, considera-se segurado especial, em regime de economia familiar, o produtor rural - seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rural - que explore atividade agropecuária em área de até 04 módulos fiscais, bem como seus cônjuges, companheiros, filhos ou a eles equiparados, desde que trabalhe, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou imóvel próximo da atividade exercida e com participação significativa na atividade rural do grupo familiar (art . 11, da Lei 8213/91) - Destaco que, com relação ao trabalhador rural enquadrado na categoria de contribuinte individual sem relação de emprego, o Eg. STJ firmou o entendimento segundo o qual o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao seguradoespecial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8 .213/1991 quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários (REsp. no 1.667.753, Rel: Ministro Og Fernandes, julgado em 07/11/2017) . - O C. STJ tem decidido como início razoável de prova material, documentos que tragam a qualificação da parte autora como lavrador ou agricultor, v.g., assentamentos civis ou documentos expedidos por órgãos públicos – Resp n .o 346067 – Rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u . DJ 15.04.2002.p . 248 - Os depoimentos das testemunhas só consubstanciam a exordial, no sentido de que, mesmo tendo a mãe da genitora contraído novo matrimônio com o lavrador Justino Alves dos Reis, sendo a autora ainda menor de idade, esta permaneceu auxiliando na lavoura para o sustento desse novo núcleo familiar, que passou a ter 02 novos integrantes (irmãos), respectivamente, nos anos de 1980 e 1983. Aliás, os depoimentos só ratificam o saber comum de que, numa separação de casais com filhos, habitualmente a prole fica sob responsabilidade da genitora - O Eg. STJ no julgamento do REsp 1.321 .493/PR que - diante das precárias condições do trabalho rural e as dificuldades do autor na obtenção de prova material para comprovar tal lavor - abrandou a exigência, passando a aceitar início de prova material sobre parte do tempo de trabalho pretendido, desde que complementada por idônea e robusta prova testemunhal - A prova oral passa ter aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 05/12/2014 e Súmula 577, do Eg . STJ). In casu, as testemunhas foram seguras e incontestáveis quanto a atividade rural alegada, mesmo porque trabalharam, na mesma lavoura com a autora. Tais depoimentos fortalecem a exordial em suas alegações. - E, por ser dispensável documento específico para cada ano que se pretende comprovar, caso a prova testemunhal tiver aptidão para ampliar a eficácia probatória das provas documentais apresentadas - o que aconteceu no presente feito - entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para a condição de segurado especial - O Tema 533, do C .STJ, é possível a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro, quando se tratar de labor rurícola. No caso concreto, diferentemente do que afirma a ré, a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício foi oportunamente apresentada no âmbito administrativo. Aqueles apresentados durante a instrução judicial só ratificaram os indícios iniciais apresentados junto a Autarquia - O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, ou seja, 23/10/2019, tendo em vista que a situação dos autos não se amolda à questão debatida no C. STJ no tema 1 .124 - Com relação aos atrasados, para o cálculos dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação e Procedimentos par os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral e confirmado em 03/10/2019, coma rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS - Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, a fim de adequar o julgado ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores - Vencido o INSS e com a concessão do benefício, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios e, por isso, mantenho-os, nos termos da sentença - Tendo a sentença fixado os honorários no porcentual mínimo, na forma do art. 85, parágrafo 3o, I a V, do CPC/2015, incidente sobre o valor da condenação que vier a ser apurado, e desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença, condenando a ré devem, no caso, ser majorados para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015 - A prescrição quinquenal, prevista no art . 4o da Decreto 20.910/32, destaca que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la - De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios, assevera que estão prescritas as parcelas vencidas antes dos 05(cinco) anos que antecedem a propositura da demanda e deverá ser aplicada da seguinte forma: terá seu início no ajuizamento da ação, retrocedendo até o término do processo administrativo, ou seja, da comunicação definitiva do seu indeferimento - Por outro lado, ainda nos termos do parágrafo único, da Lei 8.213/91, prescreve em 05(cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil (redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) - A presente ação foi ajuizada em 22/03/2022 e o indeferimento do pedido de revisão de benefício ocorreu em 01/08/2020(conforme comunicação de decisão – id 274267757-pg .01). Decorridos menos de 05 (cinco) anos, inocorrente a prescrição quinquenal - Quanto ao pedido de intimação da parte autora para que se manifeste sobre a existência de benefícios em outros regimes previdenciários (RPPS/militar), bem como para que se manifeste sua opção por um dos benefícios, não verifico nos autos nenhum indício da existência de outro benefício em regime de previdência diverso, tampouco apresentou a autarquia evidência da existência de outro benefício, de forma que não se justifica o acolhimento do seu pedido - Mantida a tutela concedida - Nego provimento ao INSS.

Exige-se, assim, início de prova material, consistente em documentos que, ainda que não abranjam todo o período de carência, indiquem o exercício da atividade rural e sirvam de base para que a prova testemunhal, se idônea e coerente, amplie sua eficácia probatória.

Assim, verifica-se que a sentença não se fundamentou exclusivamente em prova testemunhal, mas em conjunto probatório harmônico, composto por início de prova material consistente, complementado por depoimentos idôneos, suficientes para comprovar o preenchimento da carência. Afasta-se, portanto, a alegação de violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

Está comprovado o labor rural por período suficiente ao cumprimento da carência legal, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, sendo desnecessária a reafirmação da DER.

Mantém-se, portanto, a concessão do benefício.

Quanto ao termo inicial, uma vez cumpridos os requisitos etário e de carência, deve ser fixado na data do requerimento administrativo (25/11/2020), ocasião em que a autora já havia implementado as condições necessárias.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 do CJF.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios deverão ser majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da autora para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (25/11/2020) e determinar o pagamento das parcelas vencidas em parcela única.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela autora e pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, fixando o termo inicial na data da citação e condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A autora requer a averbação do labor rural e a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo. O INSS suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica e, no mérito, alega ausência de início de prova material, não comprovação da carência e não preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) saber se a autora comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período correspondente à carência legal; e (iii) saber qual o termo inicial do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença apresentou fundamentação suficiente, com indicação dos elementos de fato e de direito que embasaram o convencimento do juízo, nos termos dos arts. 371 e 489, § 1o, do CPC.

5. A concessão da aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo.

6. A autora completou o requisito etário em 30/01/2020 e formulou requerimento administrativo em 25/11/2020, devendo comprovar o exercício de atividade rural pelo período de 180 meses anteriores a tais marcos.

7. O conjunto probatório apresenta início de prova material consistente, formado por documentos que qualificam o genitor como lavrador, registros de atividade rural, documentos de propriedade rural e cadastros fiscais vinculados ao núcleo familiar e à própria autora.

8. A prova testemunhal é idônea e coerente, confirmando o exercício de atividade rural desde a juventude, em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

9. A jurisprudência admite a mitigação da exigência de prova material integral, permitindo que documentos referentes a parte do período sejam ampliados por prova testemunhal robusta, bem como a extensão de documentos em nome de integrantes do núcleo familiar.

10. Não há violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, pois a comprovação do labor rural não se baseou exclusivamente em prova oral, mas em conjunto harmônico de provas.

11. Está comprovado o labor rural por período suficiente ao cumprimento da carência legal, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Mantém-se a concessão do benefício.

12. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (25/11/2020), ocasião em que já implementados os requisitos legais.

13. As parcelas vencidas devem ser pagas em parcela única, com correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STF no Tema 810, até a EC no 113/2021, a partir da qual incide a taxa Selic.

14. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O INSS é isento de custas, mas responde pelas despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso do INSS desprovido. Recurso da autora provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (25/11/2020) e determinar o pagamento das parcelas vencidas em parcela única. Honorários advocatícios majorados em 1%.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por idade rural exige início de prova material, ainda que parcial, corroborado por prova testemunhal idônea; 2. Admite-se a extensão de documentos em nome de membros do núcleo familiar para comprovação do labor rural em regime de economia familiar; 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando já preenchidos os requisitos legais.”

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII; 48, §§ 1o e 2o; 55, §§ 2o e 3o; 106; CPC, arts. 371; 489, § 1o; 85, § 11; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5000887-02.2022.4.03.6112.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora e negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão